Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702308-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 AGRAVADO: CONCEICAO MARIA GOMES, MARIA JOSE GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 contra a decisão de ID 143878677, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708500-78.2019.8.07.000. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão agravada foi iniciado dia 2/12/2022, haja vista a sua publicação dia 1o/12/2022 (certidão de ID 144095952), e foi suspenso nos feriados forenses fixados no art. 60 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008 (8/12 e de 20/12 a 6/1), e no período estabelecido na Portaria Conjunta 120 de 6 de dezembro de 2019 deste Tribunal de Justiça (de 7/1 a 20/1), a data limite findou dia 26/1/2023. Assim, como o presente Agravo de Instrumento foi interposto dia 27/1/2023, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator